Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710239-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça, requerida em preliminar de apelação, porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício em favor do sindicato apelante, intimado para recolher o preparo recursal. 1.1. O sindicato se insurge mediante agravo interno pretendendo o deferimento da gratuidade de justiça e recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal. 1.2. Em suas razões, alega ter apresentado ao feito documento suficiente para comprovar a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação, consistente no Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e no Extrato Bancário da Entidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pelo sindicato apelante e admitir o recebimento do apelo sem o recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, § 3o, 99, §§ 1o, 2o e 3o, e 101, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 87 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende que a garantia constitucional se aplica às entidades sindicais. Assevera sua situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica. Argumenta que o sindicato, ao atuar como substituto processual, busca resguardar direitos coletivos de trabalhadores, sendo essencial que lhe seja garantido o acesso à justiça sem ônus que inviabilizem sua atuação. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 70202954). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 98, § 3o, 99, §§ 1o, 2o e 3o, e 101, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 87 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70202954. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015